Tribunal: TCU
Processo: 014.689/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que conheceu e negou provimento a pedidos de reexame interpostos em face de deliberação que analisou a conformidade do processo de aprovação da execução da obra denominada Nova Subida da Serra (NSS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio S.A. - Concer contra o Acórdão 367/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria, que conheceu e negou provimento a pedidos de reexame interpostos pela ora embargante, pelo Ministério Público junto ao TCU e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em face do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio S.A. - Concer para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento da presente deliberação à embargante e aos demais responsáveis e interessados.